Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-16.2021.8.11.0031
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
: 1000049-16.2021.8.11.0031

Classe:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

Assunto:
[Difamação]

Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Partes:

[ATHAIDES GALDINO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 631.218.401-34 (AUTOR), FABIANA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 990.242.681-68 (ADVOGADO), Jussimar Jose Fernandes (REU), JUSSIMAR JOSÉ FERNANDES (REU), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR, BEM COMO A QUEIXA-CRIME, JULGANDO-A EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

E M E N T A

AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA – DELITO CONTRA A HONRA – 1.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
: COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONDUTA ATRIBUÍDA AO QUERELADO RELACIONADA À FUNÇÃO DE PREFEITO – ENTREVISTA NA CONDIÇÃO DE PREFEITO – PRERROGATIVA DE FORO APLICÁVEL – REJEIÇÃO – 2.
MÉRITO
: REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE MÍDIA OU VÍDEO DAS SUPOSTAS PALAVRAS OFENSIVAS PFROFERIDAS PELO QUERELADO CONTRA O QUERELANTE – FALTA DE JUSTA CAUSA – 3. QUEIXA-CRIME REJEITADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO

1. Preliminar
: mesmo considerada a redução teleológica procedida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da AP 937-QO, com a prerrogativa de foro limitada aos atos relacionados ao cargo, a imputação de ofensas praticadas pelo querelado durante entrevista concedida na
condição de Prefeito reeleito, e não como cidadão qualquer, está atrelada ao cargo de gestor público, tornando aplicável a prerrogativa de foro por eventuais ilícitos penais perpetrados nesse contexto, que devem ser processados e julgados pelo Tribunal de Justiça.

2. Mérito:
estando ausente a mídia ou vídeo comprovando as palavras supostamente ofensivas proferidas pelo querelado contra o querelante, falta à ação penal materialidade delitiva, a resultar na rejeição da queixa-crime, por falta de justa causa para sua instauração.

3. Preliminar rejeitada.

Queixa-crime rejeitada, processo extinto no estado em que se encontra.

PREGÃO

EXMO SR. DES. PAULO DA CUNHA (PRESIDENTE)

Determino à Senhora Diretora da Secretaria Mônica Dias de Souza que proceda à execução do pregão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de queixa-crime oferecida por
Athaides Galdino dos Santos Oliveira
em face de
Jossimar José Fernandes
, Prefeito de Nortelândia-MT, pelo suposto cometimento do delito de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal, com vistas a dar início a uma ação penal privada perante este Tribunal de Justiça.

O querelante alega que o querelado feriu a sua honra e reputação, durante entrevista concedida a uma rádio local e transmitida via rede social
(Facebook
), logo após o pleito eleitoral de 2020, uma vez que ao discursar este teria falado que aquele
"devia ir embora de Nortelândia, o Sr. É um câncer na cidade de Nortelândia, quase perdemos uma algodoeira, por suas atitudes irresponsáveis"

O querelado, ao apresentar a sua resposta escrita (ID 95708977), afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, sob o argumento de que as publicações trazidas ao processo pelo querelante aduzindo prejuízos morais foram realizadas em perfil de terceiros. Além disso, salienta que não existe nenhuma afirmação com cunho difamatório, porquanto “
críticas expostas em debate político não extrapolam os limites da liberdade de expressão já esperados em um contexto de embate político
”

Os presentes autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, cujo presentante, alegou, preliminarmente, a inexistência de foro especial por prerrogativa de função para casos que tais. E, no mérito, pugnou pela improcedência da acusação, absolvendo-se sumariamente o querelado, uma vez que o fato narrado evidentemente não constitui crime, nos termos do art. 6º,
caput
, da Lei 8.038/1990 c/c o art. 397, III, do Código de Processo Penal (ID 101219969).

O julgamento foi convertido em diligência porque:
“Não obstante o processo encontrar-se concluso para apreciação do recebimento ou não da denúncia, bem como para aferição das preliminares suscitadas, é impositiva a intimação do querelante para, primeiramente, trazer para estes autos o que, em tese, se consubstanciaria na materialidade delitiva por ele alegada, sob pena de extinção do processo. Isso, porque, na queixa-crime, a narrativa do querelante se relaciona a dizeres perpetrados em entrevista do querelado, os quais estariam em “anexo cópia de publicações, bem como, cópia da fala do requerido, em CD, anexo a esta ação”.”

Embora devidamente intimado o querelante manteve-se inerte, motivo pelo qual os vertentes autos foram remetidos novamente à Procuradoria-Geral de Justiça, que reiterou o parecer emitido anteriormente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento mediante publicação, para a análise do recebimento ou rejeição da denúncia, nos termos do art. 6º da Lei n. 8.038/90, intimando-se, pessoalmente, Jossimar José Fernandes
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR
COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Como dito no relatório, a Procuradoria-Geral de Justiça, sustenta preliminarmente que o juízo da primeira instância é o competente para o processamento e julgamento da ação penal privada, tendo em vista que o foro por prerrogativa de função depende do exercício do cargo, além da relação direta com a função desempenhada, requisitos esses ausentes na conduta do querelado, ainda mais em se considerando a redução teleológica da norma de competência, operada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da AP 937-QO, relatado pelo Ministro Luís Roberto Barroso.

O parecerista deste processo concluiu a sua manifestação asseverando que:
“
as ofensas alegadamente proferidas pelo querelado ocorreram durante entrevista concedida a rádio local, um dia após sua eleição para mais um mandato à frente do Poder Executivo de Nortelândia/MT, e na qual ele fez uma espécie de análise do quadro político-eleitoral do município e, de resto, teceu críticas ao seu opositor, ora querelante. Oras, essa manifestação não guarda nenhum vínculo com as funções exercidas pelo requerido na condição de Prefeito de Nortelância”
.

Realmente, no julgamento da AP 937-QO acima citada, a Suprema Corte delineou novas bases para fixação da competência por prerrogativa de função. Após incursionar no histórico, finalidade e repercussão prática do instituto, sob o prisma da justiça, efetividade e pacificação social, o Ministro Luís Roberto Barroso propôs um exercício de redução teleológica do instituto, de modo a que o foro por prerrogativa e, pois, a
vis atractiva
das instâncias judiciais superiores, ficam restritos
“
aos crimes praticados no cargo e em razão dele”
. Assim, diante da concordância dos demais integrantes, o STF concluiu que:
“
O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”
.
Negritamos

Aliás, tal hermenêutica reducional já fora, em outras oportunidades, abordada pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao delimitar sua competência constitucional, como no caso de conflitos entre Estados e União somente atrair a competência excepcional quando presente um conflito federativo; ou apenas as ações constitucionais contra ato positivo do Conselho Nacional da Justiça despertarem a competência daquela Corte, entre outros.

Se por um lado, algumas situações ficam imunes a dúvidas de qual o órgão competente para julgamento de um agente político, como fraude à licitação, peculato, ou corrupção passiva estar sob efeito da prerrogativa, por outro, em princípio, delito de violência doméstica, crime de trânsito ou homicídio não estariam abrangidos nessa prerrogativa, dada a dissociação das funções públicas, porquanto em algumas outras situações, como a discutida nestes autos, sobressai certa dubiedade na verificação do liame causal entre a conduta imputada e o cargo público.

Sabe-se que, ao fixar tais conclusões limitativas à prerrogativa de foro pelos agentes públicos, o Supremo Tribunal Federal considerou também que a excepcionalidade dessa situação é resultado também de uma Constituição que pretende tratar todos de forma equânime e em cujos pilares está o princípio estruturante da igualdade.

Aliado a isso, a matriz fundamental da prerrogativa de foro – que também não se pode descurar, sob pena da redução demasiada comprometer o núcleo essencial do instituto – é garantir o exercício independentemente das funções públicas, alinhando-se à própria hierarquia do Poder Judiciário, o que significa dizer que, quando em voga condutas que podem se relacionar à autonomia funcional, em quaisquer de suas perspectivas, o foro por prerrogativa se faz necessário, como sói ser o caso sob apreciação.

Com efeito, consoante se infere destes autos, a conduta ilegal imputada ao querelado consiste na prática de ofensas pessoais em uma entrevista concedida à rádio do município. Tal entrevista foi concedida um dia após a sua eleição vitoriosa para mais um mandato como Prefeito de Nortelândia/MT, no qual fez uma análise político-eleitoral da municipalidade, com supostas ofensas ao opositor.

Os atos foram praticados durante o cargo de Prefeito, que continuou a ser exercido pela reeleição do querelado. Ademais, conquanto a Procuradoria Geral de Justiça entenda ausente o vínculo com as funções exercidas, percebe-se que o querelado fora entrevistado justamente por ser o Prefeito, e ter obtido êxito no certame. A própria análise política municipal tem relação com o cargo de Prefeito, mesmo não sendo uma atividade exclusiva deste, nem intrinsecamente funcional.

Logo, a relação com a função e/ou com o exercício do cargo não pressupõe apenas a atividade estritamente
propter laborem
, ou de total exclusividade do chefe do Executivo Municipal, mas todas as atividades nas quais o indivíduo esteja presente ou atue ou se omita não na condição de cidadão comum, mas na condição de Prefeito. Nesse contexto, enquanto entrevistado, o querelado o fazia na condição de Prefeito reeleito, e não como um cidadão não detentor de cargo público, de tal modo que lhe assiste, neste momento, a prerrogativa de foro por eventuais ilícitos penais perpetrados.

Aliás, a comunicação com os munícipes, por variados meios de propagação de informações, constitui também atividade do cargo, destinada à prestação de contas das atividades exercidas, das providências que vem adotando como gestor público, do que não ressai, ao menos em definitivo, a ausência de nexo causal com a função de Prefeito Municipal.

No caso de possível extravaso das funções, o eventual exagero pode, em algumas situações, a depender de tipicidade formal/conglobante, caracterizar justamente o crime, mas não afasta da relação com o cargo, justamente porque, em princípio, a ação cometida estava dependente do exercício da gestão pública. Até possíveis atos que,
a priori
, poderiam ser típicos no caso de um cidadão comum, talvez não o fossem por força da imunidade material – como seria a hipótese aludida no art. 29, VIII, da Constituição Federal – tudo dentro dessa situação fática atrelado às imputações formuladas na queixa-crime, o que corrobora o nexo funcional para fins de atração da competência deste Tribunal de Justiça para processamento da ação penal privada.

Diante disso, a preliminar deve ser rejeitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

No caso em debate, depreende-se que as falas supostamente ofensivas adviriam da entrevista dada pelo querelado a uma rádio instalada no Município de Nortelândia, o que torna imprescindível, para fins de materialidade delitiva, a juntada neste processo da mídia com tal entrevista, ônus processual esse do qual sua defesa não se desincumbiu, porquanto que pese ter sido afirmado que
estariam em
“anexo cópia de publicações, bem como, cópia da fala do requerido, em CD, anexo a esta ação”
, neste processo eletrônico não consta o aludido CD, tampouco áudio ou vídeo dos fatos descritos na prefacial.

Bem por isso, este magistrado determinou a intimação do querelante, por intermédio de seu advogado, para trazer a este processo tal prova da materialidade, no entanto, deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto. Assim, falta o pressuposto principal da materialidade delitiva da infração imputada ao querelado, que, na esteira da justa causa necessária para fins de recebimento da denúncia ou queixa, impede a própria deflagração da ação criminal.

Apesar de o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
fazer alusão a inexistência do áudio ou vídeo, mas ao mesmo tempo entender superado pelo
link
citado, essa circunstância não afasta a necessidade dessa prova da materialidade compor o processo, pois o
link
pode, a qualquer momento, ser excluído por terceiros e o processo, cuja duração não se sabe
ab initio
, não pode ficar com a cadeia de custódia da prova sob coordenação de terceiros, mas sempre do aparato judicial, formalizada nos autos.

A respeito do assunto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deixou consignado que: “
Diante da inexistência de lastro probatório mínimo a justificar a deflagração da ação penal, a queixa-crime deve ser rejeitada por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP.” (TJMG - Ação Penal - Sumário 1.0000.14.039375-2/000, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/09/2015, publicação da súmula em 14/09/2015)

Assim, não tendo sido acostada ao vertente processo a prova da materialidade, é impositiva a rejeição da queixa-crime, por ausência de pressuposto de instauração da ação penal, consistente na falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Posto isso,
rejeito as preliminares deduzidas
pela
Procuradoria-Geral de Justiça e, no mérito,

rejeito a queixa-crime
, julgando extinto o processo no estado em que se encontra, determinando que, uma vez, transcorrido o prazo recursal, proceda-se o seu arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022